Tribunal: STF
Processo: RE 101618
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-08-28
Data de publicação: 1984-08-28

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO TRABALHISTA. CONTROVÉRSIA SOBRE O INSTITUTO
DA SOLIDARIEDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A COISA JULGADA.
SOLUÇÃO JURISDICIONAL QUE ASSENTA NA APLICAÇÃO DE NORMAS CIVIS E
TRABALHISTAS SOBRE A RESPONSABILIDADE SOLIDARIA NÃO SE ALÇA A NIVEL
CONSTITUCIONAL PARA ENSEJAR O RECURSO EXTRAORDINÁRIO TRABALHISTA.
EXECUÇÃO QUE SE CONTEM NOS TERMOS DA DECISÃO EXEQUENDA, SEM OFENSA A
COISA JULGADA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.